Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-72.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000791-72.2019.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), DOMINGO ALVES PEREIRA - CPF: 419.789.271-34 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LEI N. 6.766/79 - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAR O PARCELAMENTO DO SOLO – COMPROVADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37 DA LEI N. 6.766/79 – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos autos não foi apresentada evidência de eventual venda dos lotes considerados irregulares ou de construções no imóvel em questão antes da conclusão e aprovação do projeto de parcelamento do solo, motivo pelo qual não há evidência de violação ao artigo 37 da Lei n. 6.766/79.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos sob no 1000791-72.2019.8.11.0011 proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICIPIO DE CURVELANDIA
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação do ato sentencial, conforme id. 163156199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos sob no 1000791-72.2019.8.11.0011 proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICIPIO DE CURVELANDIA
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

A controvérsia neste caso diz respeito à

avaliação do parcelamento urbano conduzido por DOMINGO ALVES PEREIRA, por meio do loteamento de sua propriedade que supostamente teria ocorrido de forma ilegal e inadequada. Além disso, em relação ao órgão municipal, verifica-se a possibilidade de negligência em cumprir seu dever regulatório.

Aliás, vejamos como decidiu o juízo a quo:

“Após a análise da narrativa posta na inicial e, sobretudo, aos documentos que instruíram o Inquérito Civil e a oitiva testemunhal em Juízo, conclui-se que não houve irregularidades no parcelamento do solo. Vejamos:

A testemunha
Alex Luiz Pires
, engenheiro civil na Prefeitura Municipal, no período de 06/2001 a 09/2019,

declarou ser o responsável pela análise dos pedidos de parcelamentos de solo urbano; declarou ter recebido o pedido referente ao imóvel objeto destes autos; relatou que o requerido
Domingos
apresentou aos poucos/em parte os documentos necessários à análise administrativa;
não apresentou o projeto completo no início; destacou que os trâmites administrativos ocorreram após a sua saída da Prefeitura; que a aprovação do projeto ocorreu poucos meses antes da audiência (fim do ano de 2020 ou início do ano de 2021); informou que, especificamente em relação ao processo administrativo do requerido, os trâmites foram regularidades; esclareceu que, do ponto de vista técnico, não houve irregularidades nos procedimentos do parcelamento; declarou que, do seu conhecimento, não houve comercialização dos lotes ou construções no imóvel.

A testemunha
Welligton
– Secretário de Administração, Planejamento e Finanças, do período de 05/2018 a 12/2020–, declarou que recebeu solicitação de regulamentação do parcelamento do solo; que o pedido administrativo do requerido foi apresentado, inicialmente, com carência de documentos, os quais foram regularizados até o fim da gestão administrativa (executivo municipal);

A testemunha
Nelson
não trouxe informações relevantes ao objeto da causa.

Na hipótese, houve procedimento administrativo, ainda que moroso, para fins atender às exigências da legislação de regência.

Além disso, deve-se destacar que não houve a comprovação no autos acerca de eventual comercialização dos lotes tidos por irregulares/clandestinos, tampouco de construções no imóvel objeto dos autos em momento anterior à conclusão/aprovação do projeto de parcelamento do solo.

Por isso, não há comprovação de infringência ao artigo 37 da Lei n. 6.766/79, que veda a cessão de promessa de compra e venda de loteamento irregular: “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.”

Pois bem.

Importante ressaltar que os procedimentos para parcelamento do solo urbano estão previstos nos artigo 6o, 10° e 12°, todos da Lei n. 6.766/79. Vejamos:

“Art. 6o. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou

municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e

comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo: (Redação dada pela Lei no 9.785, de 1999)

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;

II - a indicação do tipo de uso predominante no local;

III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6o e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.”

Pois bem.

Compulsando os autos, de fato não foi apresentada evidência de eventual venda dos lotes considerados irregulares ou de construções no imóvel em questão antes da conclusão e aprovação do projeto de parcelamento do solo.

Portanto, não há evidência de violação ao artigo 37 da Lei n. 6.766/79, o qual proíbe a venda ou promessa de venda de parcelas em loteamentos ou desmembramentos que não estejam devidamente registrados.

Além disso, durante o depoimento das testemunhas, foi constatado que o requerido DOMINGO ALVES PEREIRA submeteu uma solicitação para regularizar o parcelamento do solo. No entanto, inicialmente, o pedido administrativo do requerido estava incompleto em termos de documentação, a qual foi posteriormente regularizada.

Assim, resta claro que houve a apresentação do procedimento administrativo o qual foi conduzido a fim de cumprir os requisitos da legislação que rege a matéria.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023